Tribunal: STF
Processo: ARE 1451881
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE COMPROVADA. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (doc. 14).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 226, § 3º, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque, para decidir a controvérsia, o Tribunal de origem decidiu da seguinte forma:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE COMPROVADA. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte em favor da parte autora, na condição de companheiro de ex-segurada.O INSS recorre alegando não ter restado comprovada a condição de dependente da parte autora em relação ao instituidora da pensão. 2.Extrai-se da sentença: “...Para comprovar a união estável e a condição de companheira em relação ao pretenso instituidor da pensão, a demandante juntou ao processo alguns documentos, dos quais se destacam:a) Comprovante de residência em comum (anexo 7, fl. 2/3);b) Certidão de óbito, em que consta a parte autora como declarante (anexo 3);c) Certidão de casamento do de cujus, onde consta averbação de divórcio (anexo 8, fl. 4);d) Sentença de Reconhecimento de União Estável (anexo 10).Em depoimento, a autora (anexo 45) afirmou que viveu como esposa do Sr. José Marinaldo Trajano por 2 anos e 6 meses; que morava com o Sr. José Marinaldo em Pirpirituba/PB; tinha conhecimento que ele já foi casado; que quando começou a se relacionar com o Sr. José, ele já estava separado; que sabia que ele possuía filhos; que sua união era pública; que não estava como o de cujus no momento do acidente; que o Sr. José estava conduzindo um caminhão a serviço da empresa Jureminha e quando foi ultrapassar sofreu um acidente; que a empresa Jureminha fica na Serra da Jurema; que não possui filhos com o de cujus; que o velório do José Marinaldo foi na Câmara Municipal; que o velório não foi na sua casa pois as filhas do falecido não aceitaram; que nunca se separou durante sua convivência com o Sr. José Marinaldo.A representante da litisconsorte passiva, a Sra. Severina Gomes Trajano (anexo 46) informou que foi casada com o Sr. José Marinaldo Trajano de 2002 até 2015; que estava separada dele desde março de 2016; que ele foi morar na casa da mãe dele no bairro Alto da União; que soube que o de cujus teve um caso com a Sra. Claudia de Araújo Pontes; que quando ele faleceu em agosto de 2016 ele estava vivendo só no Morro do Pinto; não conhece o endereço Rua Vereador Luiz de Moura. A testemunha Maria do Livramento Pontes Silvestre (anexo 47) asseverou que conheceu o Sr. José Marinaldo Trajano; que ele faleceu de acidente; que quando faleceu ele morava junto com Cláudia; moravam na Rua Vereador Luiz de Moura, conhecida como Morro do Pinto; que viviam juntos há 2 anos e seis meses; que não tiveram filhos pois a autora fazia tratamento; que antes do falecido viver com a Sra. Claudia, só conhecia ele de vista; que não tinha conhecimento que ele era casado com a Sra. Severina Gomes Trajano; que quando ele faleceu ele já estava separado da Sra. Severina Gomes Trajano; que foi testemunha no processo de reconhecimento de União estável; que o acidente foi no Rio Grande Norte; que a autora foi declarante na certidão de óbito; que a autora foi declarar o óbito juntamente como o irmão do falecido; que Dona Cláudia frequentava a casa dos familiares do falecido; que todos os vizinhos reconhecem a demandante como companheira de José Trajano; que a autora comparecia as festas da família do Sr. José; que a Sra. Cláudia viajou juntamente com o de cujus e a filha da testemunha antes do acidente; que a casa em que a Sra. Cláudia e o Sr. José residiam é da autora; que todas as coisas do falecido ficavam nessa casa; que eles tinham uma moto e um carro; que as filhas do autor só iam nessa casa brigar com a autora; que a ex-esposa dele nunca foi nessa casa; que o velório foi na Câmara Municipal; que Dona Claudia estava presente no velório juntamente com a mãe do Sr. José; que a ex-esposa também compareceu ao velório; que no velório não houve confusão; que o boletim de ocorrência foi feito por Cláudia e pela cunhada da autora Maria das Graças; que a mãe do Sr. José fica no Alto da União; que ele viajava muito a trabalho; que voltava das viagens a trabalho no mesmo dia; que quando ele foi viver com Dona Claudia ele já estava divorciado.A testemunha Aline Fernanda da Silva Pontes (anexo 48) informou que conheceu o falecido Sr. José Marinaldo; que ele já foi seu vizinho; que ele morava na casa da mãe; que não tem conhecimento de união estável; que conhece a Sra. Claudia de Araújo Pontes; mora em Pirpirituba; que ele tinha se separado de Dona Severina há pouco tempo; que quando ele faleceu fazia cerca de 3 meses que havia saído da casa de Dona Severina; que ele tinha 3 filhas; que ele ia na casa da ex-esposa para ver as filhas; que não lembra a cidade que ele faleceu; que ele faleceu de acidente de carro; que ele estava sozinho; que não sabe informar como eram as viagens do falecido; que não soube informar se ele tinha alguma automóvel; que não sabe a idade do Sr. Jose quando ele faleceu; que foi ouvida em outro processo como testemunha; que a mãe dele era viva quando faleceu; não soube informar quando irmãos teve o falecido; que trabalhava na empresa Jureminha; que não tinha conhecimento do relacionamento do falecido com a Sra. Claudia; que as filhas mais velhas são casadas e a filha menor mora com a sra. Severina.Sendo assim, de todo o apurado, fiquei convencido da existência de uma convivência duradoura, pública e contínua entre a autora, Sra. Sra. Claudia de Araújo Pontes e o falecido Sr. José Marinaldo Trajano, com o objetivo de constituição de família, já que as provas documentais apresentadas (sentença de reconhecimento de união estável e endereço em comum), corroborados pela prova testemunhal harmônica produzida, comprovam a existência da união estável alegada pela autora, razão pela qual a mesma faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Vale salientar ainda que a parte autora foi declarante na certidão de óbito (anexo 3), bem como foi responsável pelo boletim de ocorrência do acidente que vitimou o Sr. José Marinaldo Trajano....”. 3. No caso, constata-se que a sentença examinou a causa sob fundamentos legais e fáticos suficientes à solução da lide, desse modo, não há nada a acrescentar às razões de decidir expostas na sentença recorrida, às quais adere esta Turma Recursal. 4.Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011). 5.Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ré, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, condenando-se o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Devendo ser observada a súmula 111 do STJ Sem custas.” (doc. eletrônico 14, p. 1)



    Verifica-se, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte :



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL .REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.067.905 AgR/PB, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. POLO PASSIVO COMPOSTO DE HERDEIROS. NEGAÇÃO VEEMENTE DOS FATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. APELAÇÃO PROVIDA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.292.197 AgR, Min. Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2/2/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. SEPARAÇÃO DE FATO. UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.306.577 AgR-segundo/DF, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º/6/2021).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator